Tribunal: STF
Processo: RE 81936
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
PENSÃO ALIMENTICIA. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA. II.
DISPONDO, DE FORMA PRECISA O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS QUE
SERIA ELA DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO O QUAL
TRANSITOU EM JULGADO, INVIAVEL SE TORNA SUA APRECIAÇÃO ATRAVÉS DO
ARESTO QUE MANTEVE A HOMOLOGAÇÃO DO SEU CALCULO. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.